Tribunal: TJMT
Processo: 0002050-37.2018.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002050-37.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GIVANILDO BRUNETTA - CPF: 020.421.209-01 (APELANTE), PEDRO EMÍLIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
— MANDADO DE SEGURANÇA — ANÁLISE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PENDÊNCIA VERIFICADA QUANTO À AUSÊNCIA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 120 DIAS – CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO –– DECISÃO DE REJEIÇÃO DA JUSTIFICATIVA SOBRE AS PENDÊNCIAS EVIDENCIADAS – NATUREZA JURÍDICA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA – SÚMULA 473 DO STF – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado, extingue-se o direito de impetrar Mandado de Segurança.

2 – (...)
O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF
. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 58.421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020).

R E L A T Ó R I O

A
PELANTE (S): GIVANILDO BRUNETTA

APELADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Givanildo Brunetta
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em desfavor da
Coordenadora de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT,
declarou a decadência da impetração, por entender que decorreram mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato atacado e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC (ID n. 8437086).

Em suas razões recursais (ID n. 8437088 ), o Apelante sustenta que não teria se caracterizado a decadência da impetração, ressaltando que, apesar de a autoridade impetrada, ao analisar seu processo de cadastramento ambiental rural em 31-10-2017, ter constatado pendência acerca da comprovação de reposição florestal, da qual foi notificado na mesma data, o prazo de 120 dias deveria ser contado a partir do Parecer Técnico que rejeitou a sua justificativa, ou seja, a partir de 2/2/2018, obstando de manter regularizado seu imóvel rural.

Alega que, em 2-8-2018, teria protocolado perante a SEMA manifestação/justificação de pendência, para demonstrar a inexigibilidade da obrigação de reposição florestal, por ter sido alcançada pelo instituto da decadência, tanto pela ausência de apuração do dano, quanto pela falta de constituição do crédito tributário no prazo estabelecido em lei.

Destaca que, a necessidade de se socorrer ao Poder Judiciário surgiu da negativa definitiva da Secretaria de Meio Ambiente em declarar ilegal a exigência de reposição florestal, para que o Apelante realizasse a inscrição de seu imóvel rural no SIMCAR, entendendo que, o referido ato jurídico deve ser instituído como marco inicial da recusa do Apelado em providenciar a inscrição no SIMCAR.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a inaplicabilidade do instituto da decadência, já que a data da negativa da justificativa à pendencia (2-8-2018) é que deve ser contada como marco do prazo decadencial de 120 dias.

Por fim, requer o prequestionamento do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e do art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.

Apesar da isenção de custas, acostou-se no ID n. 8437093 a guia e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal.

A certidão de ID n. 8437095 atesta que o presente recurso é tempestivo.

As contrarrazões vieram no ID n. 8437097, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida (ID n. 13695978).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 25 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Givanildo Brunetta
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em desfavor da
Coordenadora de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT,
declarou a decadência da impetração, por entender que decorreram mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato atacado e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC (ID n. 8437086).

Extrai-se dos autos que, o Apelante impetrou o presente mandado de segurança,
alegando ser
proprietário e possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Félix e, que em 31-10-2017, visando adequar as informações do referido imóvel junto ao SIMCAR, foi cientificado acerca da pendência existente de reposição florestal referente ao desmate ocorrido após 21/12/2005.

Destaca que, objetivando o afastamento da exigência de pagamento da Reposição Florestal constante no parecer Técnico de Inscrição do Cadastro Ambiental Rural n° 120786/2017, apresentou justificativa em 2/2/2018 que foi rejeitada por meio de Parecer Técnico na mesma data.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a decadência do direito do Apelante, porquanto entre o ato coator, consubstanciado na constatação de pendência acerca da comprovação da reposição florestal que impediria sua inscrição no SIMCAR, em que o Apelante foi notificado/cientificado na mesma data (31-10-2017) e o protocolo da ação mandamental em 24-3-2018, teriam decorrido mais de 120 (cento e vinte) dias.

Irresignado, o Apelante defende o equívoco da sentença quanto ao reconhecimento da decadência, pois em seu entendimento, somente após a rejeição de suas justificativas acerca da inexistência de pendencias quanto à reposição florestal (2-2-2018) é que se inicia a contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Pois bem.

A controvérsia então se restringe à análise do prazo decadencial para a impetração do presente mandado de segurança.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Apelante, insurge-se contra ato da Coordenadora de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, objetivando afastar a exigência de pagamento da Reposição Florestal constante no Parecer Técnico de Inscrição do Cadastro Ambiental Rural (CAR Estadual) n. 120786/2017, datado de
31-10-2017
, do Imóvel Rural denominado Fazenda Félix, matricula 1.704, com área de 300,92045 hectares,
tendo sido notificado na mesma data
(ID. n. 8437080).

No entanto, a ação mandamental foi impetrada apenas em
24-3-2018
, ou seja, quase 5 (cinco) meses após tomar ciência do ato aqui impugnado.

O art. 23 da Lei n. 12.019/2009 dispõe que,
o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Da simples leitura desse dispositivo, conclui-se que, impetrado o Mandado de Segurança depois de exaurido esse interstício, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito.

Portanto, é nítida a sua intempestividade, uma vez que, entre a ciência do ato impugnado e a interposição do presente remédio constitucional, decorreu mais de 120 (cento e vinte) dias.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DE 120 DIAS CONTADO DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

[...]

IV- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 23 da Lei n. 12.016/2009 estabelece que
o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
Nesse sentido: AgInt no RMS 43.693/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 30/8/2017.

V - No caso, verifica-se que o recorrente tomou ciência do ato de instauração do PAD na própria sessão de deliberação do Tribunal de Justiça local para autorizar a abertura do procedimento apuratório contra o ora impetrante, realizada em 15/2/2001, sendo esta a data da ciência da hipotética lesão ao seu suposto direito líquido e certo, configurada a decadência, a se considerar que o writ somente teve impetração em 12/2/2004.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 46.763/MT, Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Francisco Falcão. Publicação: 12-3-2018). [Grifei]

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANDADO DE SEGURANÇA.

PRAZO DE 120 DIAS CONTADO DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

I -

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por juiz de direito, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que ordenou a instauração do Processo Administrativo em desfavor do impetrante com fundamento em Relatório da CPI do Poder Judiciário instalada no Senado Federal.

II -

No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que não transcorreu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do writ, tendo em vista que o acórdão da sessão de julgamento que instaurou o PAD, ocorrida em 15 de fevereiro de 2001, foi publicado no Diário da Justiça somente em 22 de outubro de 2003.

III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

IV- A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 23 da Lei n. 12.016/2009 estabelece que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Nesse sentido:

AgInt no RMS 43.693/ES, Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 30/8/2017.

V -

No caso, verifica-se que o recorrente tomou ciência do ato de instauração do PAD na própria sessão de deliberação do Tribunal de Justiça local para autorizar a abertura do procedimento apuratório contra o ora impetrante, realizada em 15/2/2001, sendo esta a data da ciência da hipotética lesão ao seu suposto direito líquido e certo, configurada a decadência, a se considerar que o writ somente teve impetração em 12/2/2004.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 46763 / MT. Agravo Interno no Recurso em Mandado de Segurança 2014/0270573-8. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Francisco Falcão. Publicação: 12-3-2018). [Grifei]

Ademais, conforme bem destacou o Estado de Mato Grosso e a Procuradoria-Geral de Justiça,
o requerimento apresentado em 02/02/2018 tem natureza jurídica de pedido de reconsideração, o qual, além de não ter previsão na legislação concernente aos processos administrativos ambientais, não tem o condão de interromper o prazo decadencial, consoante a disposição da Súmula n° 430 do Supremo Tribunal Federal
.

Veja-se:

Súmula 430 – Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA. RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA
. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual
o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF
.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 58.421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/6/2020, DJe 9/6/2020). [Destaquei]

Desse modo, ajuizado o Mandado de Segurança depois de exaurido o interstício de 120 dias, da ciência pelo Apelante do Parecer Técnico emitido em 31/10/2017, por meio do qual restou reconhecida a exigência da reposição florestal, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto mandado de segurança, com resolução de mérito, ante a caracterização da decadência da impetração.

Ressalto, por fim, que não se está a negar a apreciação da questão pelo Poder Judiciário, mas tão somente reconhecendo a decadência da impetração de mandado de segurança, cujo prazo de 120 dias, não foi observado pelo Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020